Tribunal: STF
Processo: ARE 698377
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF. PRESUNÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL E POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. ARTS. 543-A, § 3º, E 557, § 1 º-A, DO CPC. DESNECESSÁRIA A IDENTIDADE ABSOLUTA DOS PRECEDENTES CITADOS. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, D, DA CF. VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DE NATUREZA PROPAGANDÍSTICA, DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE COMERCIAL E O PAPEL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA PROPAGANDA. NÃO ABRANGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Permite-se o julgamento monocrático pelo relator e presume-se a repercussão geral no recurso extraordinário interposto de decisão contrária à jurisprudência dominante do STF, nos termos do arts. 543-A, § 3º, e 557, § 1º-A, do CPC. É desnecessária a identidade absoluta entre o acórdão recorrido e os precedentes citados, bastando a equivalência das matérias examinadas.



    II – A imunidade descrita no art. 150, VI, d, da CF não alcança as atividades relacionadas à elaboração e distribuição dos livros, jornais e periódicos, tais como a edição, a impressão, a composição gráfica, a divulgação, a distribuição e o transporte.



    III - Os veículos de comunicação de natureza propagandística de índole eminentemente comercial e o papel utilizado na confecção da propaganda não estão abrangidos pela imunidade definida no art. 150, VI, d, da Constituição Federal, uma vez que não atendem aos conceitos constitucionais de livro, jornal ou periódico contidos nessa norma.



    IV – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, em relação à natureza do veículo de comunicação analisado, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    V – A existência de breves textos destinados à cultura e à informação, contidos em periódico que, de resto, possui natureza propagandística, de índole eminentemente comercial, não desfaz suas características principais. Configuram acessórios que seguem a sorte do principal. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.